Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-67.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000223-67.2014.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - DIAMANTINO
Apelante : ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES
Apelados : CLAÚDIO AMANTINI e outros
Número do Protocolo: 0000223-67.2014.8.11.0005
Retifique-se a autuação para fins de habilitação do ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES no polo ativo processual, sob a representação de sua inventariante KETI KAROLINE PRESTES, conforme o requerido na peça vinculada ao Id. no 96200494.
Diante da informação do falecimento do apelado CLAÚDIO AMANTINI (cf. Id. no 96811999), determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias e a intimação dos advogados indicados na procuração vinculada ao Id. no 94964471, para que regularizem a representação processual do falecido por meio da habilitação do Espólio ou, caso não tenha sido aberto processo de inventário, através da habilitação dos sucessores ou herdeiros.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 7 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator